Tribunal: TJES
Processo: 5024873-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024873-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
BIS IN IDEM
. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, impôs condenação em honorários advocatícios sem considerar a comprovação de pagamento na esfera administrativa, quando da adesão do embargante ao REFIS 2023. O embargante alega omissão do acórdão ao não reconhecer a quitação da verba honorária, o que resultaria em dupla condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa e se tal omissão justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a condenação da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam à integração da decisão recorrida, corrigindo omissões, contradições ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A omissão ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto relevante para o desfecho da controvérsia, que deveria ser analisado de ofício ou a requerimento da parte.

5. O acórdão embargado não considerou a comprovação documental do pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa, circunstância que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impede nova fixação da verba honorária, sob pena de configurar bis in idem.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo pagamento de honorários advocatícios na adesão a programa de parcelamento fiscal, não cabe nova condenação na fase judicial, sob pena de duplicidade indevida (REsp n. 2.075.544/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024).

7. Diante da omissão verificada e do potencial prejuízo ao embargante, justifica-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento
:

1. Omissão no acórdão ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante ao julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa impede nova fixação da verba na fase judicial, sob pena de configurar bis in idem.

3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é excepcional e se justifica quando a correção da omissão altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.075.544/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais. Sessão virtual.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5024873-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, posto que as alegações do embargante se enquadram nas hipóteses de cabimento da presente via eleita.

Isso porque o acórdão ora embargado foi omisso no tocante a existência de pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa quando da adesão do ora embargante ao REFIS 2023. Assim, desconsiderar tal fato, devidamente demonstrado documentalmente, impõe invariavelmente em dupla condenação do contribuinte, o que não pode ser tolerado.

Nesse sentido, o Colendo Tribunal de Justiça já decidiu que “
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
.” (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Portanto, com a comprovação de pagamento na esfera administrativa, entendo que impor a condenação na esfera judicial seria condenar em duplicidade o contribuinte, motivo pelo qual deve ser sanada a omissão, com efeitos infringentes, a fim de afastar a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente porque já pagos oportunamente quando do REFIS.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanando a omissão, aplicar efeitos infringentes, a fim de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo, assim, a sentença de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.